Tribunal: TJDFT
Processo: 0726698-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. DIFAMAÇÃO EM CONTEXTO FAMILIAR. VIOLÊNCIA MORAL E PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME: conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) definir se os fatos investigados, consistentes em postagem difamatória contra a mãe da investigada, configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006; (ii) estabelecer se a competência para o julgamento é do Juízo comum criminal ou do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Lei no 11.340/2006, com a redação dada pela Lei no 14.550/2023, em seu art. 40-A, estabelece que a aplicação do diploma protetivo independe da motivação dos atos de violência ou da condição das partes, bastando a ocorrência no âmbito das relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto.
2. A relação entre mãe e filha, ainda que sem coabitação atual, configura vínculo familiar suficiente para incidência do art. 5o, II, da Lei Maria da Penha, conforme consolidado na Súmula 600 do STJ.
3. A postagem em rede social que associa a vítima a conduta moralmente reprovável, no seio de relação familiar, se enquadra como violência moral e psicológica, nos termos dos incisos II e V do art. 7o da Lei no 11.340/2006.
4. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais reconhece a presunção da hipossuficiência e da vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica, dispensando a comprovação específica da motivação de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo de jurisdição conhecido. Competência declarada do Juízo suscitado: 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF.
Tese de julgamento: A aplicação da Lei Maria da Penha independe da motivação dos atos de violência ou da condição das partes, conforme o art. 40-A do referido diploma legal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II; 7o, II e V; 40-A. CF/1988, art. 226, § 8o. CPP, art. 115, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp no 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024;
TJDFT, Acórdão no 1973886, 0702704-02.2024.8.07.9000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 10.03.2025, DJe 13.03.2025;
TJDFT, Acórdão no 1949943, 0743242-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Câmara Criminal, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024.